Tribunal: CARF
Processo: 10875.902954/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902954/2008-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.409 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Embargante
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no Acórdão
no 3002-001.175, alterando a decisão de “no mérito negar provimento ao recurso voluntário”
para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento
em diligência”.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.175, (fls. 251 a 259), de 16 de março de 2020, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902954/2008-89
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que a decisão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão em relação ao entendimento da Receita Federal contido no Parecer
Normativo COSIT no 02/2015;
2. Omissão sobre o argumento de que as declarações retificadoras foram homologadas
pela RFB, dado que transmitidas há mais de cinco anos;
3. Omissão sobre o fato de o direito creditório já ter sido analisado e expressamente
reconhecido nos autos do PA no 10875.902955/2008-23;
4. Omissão quanto à aplicação do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni (...)
a) Omissão em relação ao entendimento da Receita Federal contido no Parecer
Normativo COSIT no 02/2015. Omissão sobre o argumento de que as declarações
retificadoras foram homologadas pela RFB, dado que transmitidas há mais de
cinco anos. Omissão sobre o fato de o direito creditório já ter sido analisado e
expressamente reconhecido nos autos do PA no 10875.902955/2008-23 Os
argumentos acima foram produzidos na petição de e-fls. 208 a 213 de 12/03/2020,
quatro dias antes da data da sessão de julgamento. Entretanto, a relatora não
apreciou tal petição e para que não haja qualquer cerceamento de defesa, deve o
colegiado deliberar sobre a petição, ainda que para não conhece-la, se for o caso,
uma vez que ao administrado é garantido o direito à deliberação acerca de suas
alegações no processo administrativo, sendo dever da Administração decidir sobre
as solicitações produzidas no processo administrativo, a teor dos artigos 3o, III e 48
da Lei no 9.784/99.(grifos nossos)
b) Omissão quanto à aplicação do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 O voto
vencedor caminhou no sentido da rejeição da proposta de conversão em diligência, por
preclusão do direito de apresentação de provas após a manifestação de inconformidade,
nos termos de todo o arrazoado daquele voto. Assim, o voto vencedor expôs as várias
razões do porquê a situação fática não se enquadra em nenhuma das exceções
consideradas.
Ressalte-se que o mero desacordo recursal com as razões expendidas não habilita a
interposição dos embargos. Logo, nessa matéria, não ocorreu a omissão arguida pela
embargante.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, tão somente, em relação ao item a. Considerando-se que a
relatora original não encontra-se mais nesta Turma Julgadora, encaminho para sorteio
entre os atuais membros da Turma.
Acatado parcialmente os embargos, encaminhou os autos para relato e inclusão
em pauta de julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Tendo em vista que os embargos já foram admitidos parcialmente pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com
as quais há concordância, passo a análise da omissão em relação a petição protocolada, com
diversas notas fiscais, no dia 12/03/2020.
Da omissão
Conforme já relatado, a referida lide diz respeito a decisão proferida pelo
colegiado do CARF e a falta de análise da petição protocolado no 12/03/2020 (quatro dias antes
do jukgamento).
O processo administrativo trata da não homologação das compensações
declaradas deu-se em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito
creditório aproveitado estava inteiramente alocado a débito confessado pelo contribuinte. Após
tomar ciência do despacho decisório, o contribuinte promoveu a retificação da sua DCTF e da
sua DACON, tendo apresentado manifestação de inconformidade em que informa sobre o
equívoco incorrido e anexa aos autos as referidas declarações retificadoras.
A DRJ, ao proferir julgamento de 1a instância, entendeu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente, sob o fundamento
de que este não teria anexado aos autos documentação suficiente à comprovação do direito
creditório pleiteado. Isso porque, embora tenha retificado a DCTF e a DACON, não teria
anexado autos autos documentação complementar necessária à confirmação do equívoco
alegado, tal qual a DIPJ e os livros contábeis da empresa.
A relatora, no CARF, por sua vez, entendeu que havia documentação a ser
apresentada e votou pela conversão em diligência, sem analisar a petição protocolada 4 dias
antes do julgamento. E, apesar de ter sido voto vencido, o redator do caso também não analisou
junto com o colegiado a referida petição.
Acontece que, analisando a fundamentação das fls. 208-213, observa-se que a
documentação apresentada em nada inova o recurso voluntário, apenas o reitera, reforçando,
inclusive os argumentos já apresentados pela recorrente.
É importante ressaltar que o processo administrativo é regido por normativos
bem distintos do processo judicial. O princípio do formalismo moderado é um deles.
Compreendo que o PAF também possui um rito, com prazos e regramentos próprios. No entanto,
deixar de analisar DIVERSOS documentos hábeis ao pleito do impugnante por um
descumprimento de prazo me parece um rigor desnecessário e até prejudicial a garantia da
justiça fiscal que é esperada na análise dos processos fiscais.
No entanto, sabe-se que o processo administrativo rege-se pela verdade
material, o art. 16 do Decreto n. 70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em
decorrência dos demais princípios que informam o processo administrativo fiscal, especialmente
instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da legalidade do ato de
lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio pela jurisprudência dessa
Tribunal Administrativo impõem flexibilidade na interpretação de regras relativas à instrução da
causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da produção da prova. (Ac 1102-000.859,
1a Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção 1a Seção, Sessão 09/04/2013).
O objetivo principal do princípio do formalismo moderado é atuar em favor do
administrado. Isso significa, que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao
considerar as manifestações do administrado. O processo administrativo deve ser simples,
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio
administrado.
Portanto, observa-se que o princípio do formalismo moderado reflete o
princípio da igualdade, na medida em que propicia que qualquer pessoa, mesmo com
conhecimentos limitados, possa ter seus atos recebidos pela Administração Pública. Ao meu ver,
a flexibilidade no cumprimento dos prazos, para apresentação de provas, também se insere
neste princípio, devendo ser analisada de maneira casuística, em prol da justiça fiscal.
Vê-se, inclusive que já havia dúvida quanto a necessidade de análise
meticulosa das provas apresentadas, tanto é que o acórdão embargado foi não unânime, já
que a relatora do caso foi vencida em solicitar a diligência.
Sendo assim, reiterando as provas que já haviam sido apresentadas
anteriormente no processo e corroborando os argumentos utilizados anteriormente pela relatora,
entendo que a petição que aqui se discute deve ser recebida para reiterar a necessidade de
converter o julgamento em diligência, consoante voto emitido no acórdão ora embargado:
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado ao
contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor
do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, in verbis (...)
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade
de origem para que esta: (i) providencie a juntada aos autos da integralidade do
conteúdo constante do CD-ROM constante de fl. 203 dos autos; (ii) analise se as
retificações constantes da DCTF e da DACON retificadoras estão de acordo com a
escrita fiscal da Recorrente; (iii) apresente parecer conclusivo em que se manifeste
sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Acaso entenda necessário,
a fiscalização poderá requerer ao contribuinte a juntada de documentos adicionais.
Após a realização da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para se
manifestar quanto ao seu resultado, retornando em seguida os autos a este
Colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento desta contenda. (grifos
nossos)
Acrescento, contudo, que as notas fiscais também devem ser analisadas na
diligência.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
sanar a omissão no Acórdão no 3002-001.175, alterando a decisão de “no mérito negar
provimento ao recurso voluntário” para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em converter o julgamento em diligência”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.409 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902954/2008-89

Fl. 475
DF CARF MF
Original